Tribunal: TJMT
Processo: 1026634-62.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026634-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL - CPF: 878.868.041-04 (AGRAVANTE), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA AMARAL - CPF: 022.107.661-17 (AGRAVANTE), SHOP CAR MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 11.162.416/0001-22 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 252 A 254 DO CPC/2015. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SUPRE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SHOP CAR MULTIMARCAS LTDA, VANESSA ALVES DE OLIVEIRA AMARAL e ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., que deferiu pedido de penhora de imóvel. Os agravantes alegam nulidade da citação por hora certa, por suposto descumprimento dos requisitos legais, e requerem a anulação dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação por hora certa observou os requisitos dos arts. 252 a 254 do CPC/2015; e (ii) determinar se o comparecimento espontâneo dos executados supre eventual nulidade da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por hora certa é válida quando o oficial de justiça realiza, sem êxito, ao menos duas diligências no domicílio do citando, constata indícios de ocultação e cumpre as formalidades previstas nos arts. 252 a 254 do CPC.

No caso, o oficial de justiça certificou a realização de 18 diligências em diferentes endereços e horários, descrevendo expressamente a suspeita de ocultação dos executados, o que atende aos requisitos legais.

A certidão do oficial de justiça possui presunção de veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, o que não foi apresentado pelos agravantes.

O comparecimento espontâneo dos executados aos autos, antes da efetivação de medidas constritivas, supre eventual vício na citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

A inexistência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por hora certa é válida quando o oficial de justiça certifica diligências suficientes e suspeita fundamentada de ocultação, conforme arts. 252 a 254 do CPC.

A certidão do oficial de justiça goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte a demonstração de prova inequívoca em sentido contrário.

O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação e impede a anulação dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 243; 252 a 254.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI nº 2057627-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 29.04.2024.
TJ-MG, AI nº 10000211905203001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 27.01.2022.
TJ-RJ, Apelação nº 0321416-16.2018.8.19.0001, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 29.11.2021.
STJ, AgInt no REsp nº 1709915/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.04.2018.

R E L A T Ó R I O

AI 1026634-62.2025.8.11.0000

SHOP CAR MULTIMARCAS LTDA, VANESSA ALVES DE OLIVEIRA AMARAL, ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL x
BANCO DO BRASIL SA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SHOP CAR MULTIMARCAS LTDA, VANESSA ALVES DE OLIVEIRA AMARAL, ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1024054-84.2024.8.11.0003, ajuizada por BANCO DO BRASIL SA, deferiu o pedido de penhora de imóvel formulado pela parte exequente (ID 193958976).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a citação por hora certa realizada pelo oficial de justiça não observou os requisitos legais previstos nos arts. 252 a 254 do CPC. Alegam que o oficial de justiça não esgotou todos os meios possíveis para localizá-los, não certificou detalhadamente as razões pelas quais a citação pessoal não foi realizada e não comprovou a suspeita de ocultação.

Afirmam que a executada Vanessa apenas presta serviço terceirizado na Clínica Odontológica Sorria, trabalhando como odontóloga autônoma, e que jamais se dirigiu à cidade de Pedra Preta/MT para atendimento em suposta clínica parceira. Sustentam que o executado Allan não possui endereço comercial no Consultório Odontológico Sorria.

Argumentam que o oficial de justiça não intimou pessoa da família ou qualquer vizinho acerca de seu retorno no dia seguinte para efetuar a citação, tendo simplesmente comparecido e realizado a citação em endereço distinto do contido na inicial.

Aduzem que a decisão agravada foi omissa quanto à análise do pedido de nulidade da citação, mesmo após a oposição de embargos de declaração específicos sobre este ponto.

Requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação por hora certa, com a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a decisão que deferiu a penhora do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 306986391).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 312576876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do recurso reside na validade da citação por hora certa realizada nos autos da execução.

A citação por hora certa é modalidade de citação ficta, regulada pelos arts. 252 a 254 do CPC, que exige o cumprimento de requisitos específicos para sua validade. A propósito:

“Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.

§ 1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.

§ 2º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.

§ 3º Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.

§ 4º O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia.

Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.”

No caso em análise, o oficial de justiça certificou detalhadamente as diligências realizadas para localização dos executados (ID 173679355), informando que realizou diversas diligências em dias e horários diferentes, tanto na residência dos executados quanto no consultório odontológico onde a executada Vanessa presta serviços, e constatou indícios de ocultação dos executados, certificando que "
a esquiva também restou nítida para este oficial de justiça, suspeitando-se de sua ocultação
".

Conforme se verifica da certidão, o oficial de justiça realizou 18 (dezoito) diligências em diferentes endereços e horários na tentativa de localizar os executados, o que demonstra o esgotamento das possibilidades de citação pessoal antes de recorrer à citação por hora certa.

Importante destacar que o oficial de justiça, no exercício de sua função, goza de fé pública, sendo suas declarações presumidamente verdadeiras, cabendo à parte que alega sua invalidade o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Admissível a citação da parte devedora por hora certa, quando, por duas vezes, o oficial de justiça o houver procurado em seu domicílio ou residência sem o encontrar e houver fundada suspeita de ocultação ( CPC, art. 252), sendo certo que a certidão exarada pelo servidor goza de fé pública, em favor da qual milita a presunção de legitimidade, somente podendo ser infirmada por prova produzida nos autos -
Como, no caso dos autos, (a) da simples leitura da certidão relativa à diligência de citação da parte devedora agravante, verifica-se que o Oficial de Justiça certificou que "(...) não encontrei o requerido, que mora ali", (b) em situação em que a referida certidão goza de fé pública e não restou infirmada por qualquer prova produzida pela parte executada, (c) de rigor o reconhecimento da validade da citação por hora certa – Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido .
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2057627-88.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 29/04/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - RITO DE PRISÃO CIVIL - NULIDADE DE CITAÇÃO - HORA CERTA - ARTIGOS 252 E 253 DO CPC - REGULARIDADE. -
A citação por hora certa deve ocorrer quando o oficial de justiça comparece por duas vezes ao endereço do requerido e verifica indícios de ocultação - Se foram realizadas diligências, em dias e horários diferentes, no endereço em que reside o executado, restando infrutífera a tentativa de citação e havendo indícios de ocultação, correta a citação por hora certa
- Não há que se falar em nulidade da citação por ausência de tentativas de citação fora do horário comercial (art. 212 do CPC) e dias úteis, vez que não há tal exigência na legislação.
(TJ-MG - AI: 10000211905203001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA.
REITERADAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DA DEMANDADA EM SEU LOCAL DE TRABALHO. NOVO MANDADO, QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA INTENTA CUMPRIR POR TRÊS VEZES, SEM ENCONTRAR A CITANDA, PARA CUJO CUMPRIMENTO, POR SUSPEITA DE OCULTAÇÃO, MARCA HORA CERTA COM SUA SECRETÁRIA . RECEBIMENTO DA CONTRAFÉ. CONSISTENTES INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA FORMA DA CITAÇÃO. CUMPRIMENTO DO RITO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 252, 253 E 254 DO CPC .
ADEMAIS, NÃO É DIREITO DA PARTE A ESCOLHA DO LOCAL ONDE SERÁ CITADA. ARTIGO 243 DO CPC. VALIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM . APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 03214161620188190001, Relator.: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2021)

No caso em tela, os agravantes não trouxeram aos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça.

Ademais, é importante ressaltar que, nos termos do art. 239, §1º do CPC, "
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
".

No caso em análise, merece destaque o fato de que os executados compareceram espontaneamente aos autos em 10/02/2025 (ID 183383409), logo após o juízo determinar a nomeação de curador especial, e antes mesmo que o juízo de origem determinasse qualquer medida executiva concreta. Este comparecimento tempestivo evidencia a ciência inequívoca da ação executiva e supre eventual vício na citação, ainda que o comparecimento tenha ocorrido para arguir a nulidade do ato citatório.

A cronologia dos atos processuais demonstra que os executados tiveram pleno conhecimento da ação executiva, tanto que constituíram advogado e se manifestaram nos autos antes mesmo da determinação de penhora do imóvel, que só veio a ocorrer em 14/05/2025 (ID 193958976). Este fato reforça a ausência de prejuízo à defesa dos executados, elemento essencial para o reconhecimento de eventual nulidade processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO . ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Incidência da Súmula n. 83/STJ .
2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018)

Portanto, ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade na citação por hora certa - o que não é o caso -, o comparecimento espontâneo dos executados aos autos logo após a citação e antes de qualquer medida executiva supriria tal vício.

Assim, não há que se falar em nulidade da citação por hora certa, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025